Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR DA EXECUÇÃO, APURADO EM PERICIA JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONCESSÃO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO EXECUTADO NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA GARANTIA DO JUÍZO. NOVA ORIENTAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Recurso parcialmente conhecido, diante da superveniente perda do objeto em face do pedido de levantamento do depósito judicial promovido pelo banco executado no início do cumprimento de sentença, pois a providência foi concedida aos recorrentes nos autos de origem, depois da interposição do agravo de instrumento.
2. Era preponderante o entendimento jurisprudencial de que o depósito judicial liberaria o devedor dos efeitos da mora, afastando a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, os quais ficariam a cargo apenas da instituição financeira depositária, em atenção ao enunciado da Súmula no 179 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
2.1. Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça havia firmado entendimento em recurso repetitivo, no sentido de que "...na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". (Redação originária do Tema de Recursos Repetitivos no 677 - REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014).
3. Contudo, frente ao advento de decisões dissonantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, houve a revisão do tema, em julgamento realizado em 19 de outubro de 2022, no qual prevaleceu a parte da jurisprudência que entende que o depósito realizado para fins de garantia ou proveniente de bloqueio judicial não interrompe os efeitos da mora.
3.1. Assim, merece acolhimento a pretensão recursal, de modo que prevaleça a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, dada sua força vinculante, nos termos do art. 927, CPC e de acordo com atual redação do Tema no 677, segundo a qual: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.